Tribunal: TJPA
Processo: 0805768-21.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805768-21.2018.8.14.0051

APELANTE: ENOQUE REBELO PESSOA

APELADO: EDILENE MESQUITA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Diante da sentença transitada em julgado no juízo criminal, que entendeu pela responsabilidade total do Apelante na prática do fato delituoso (homicídio culposo na direção de veículo automotor), a alegação de culpa exclusiva da vítima deve ser rechaçada, pois incabível novo questionamento sobre o fato e sua autoria na esfera cível. Artigo 935 do Código Civil.

2.

Restando clara a responsabilidade civil do Recorrente pelos prejuízos materiais e morais advindos da morte da vítima do acidente de trânsito, a sentença que condenou o Apelante em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais) deve ser mantida, pois se encontra em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ENOQUE REBELO PESSOA contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por EDILENE MESQUITA DA CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial, a autora, ora Apelada, alega que seu filho, Leonardo Mesquita da Silva, veio à óbito em virtude de acidente de trânsito provocado pelo Réu na madrugada do dia 08/05/2016, quem imprudentemente realizou ultrapassagem perigosa e colidiu, na contramão, com a motocicleta onde seu filho estava como carona.

Aduz que, segundo testemunhas, o Requerido aparentava estar embriagado e as lanternas frontais de seu veículo com defeito, o que deve ter contribuído para o acidente que resultou no total de duas mortes e uma vítima de lesão corporal.

Informa que seu filho tinha 19 (dezenove) anos e que, por serem de baixa-renda, ele contribuía para o sustento da família exercendo a função de auxiliar de logística e ganhando um salário-mínimo mensal. Assevera ainda que vem sofrendo transtornos psicológicos desde o ocorrido.

Assim, requer indenização por danos materiais para ressarcir, a título de danos emergentes, o valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), gasto com o sepultamento da vítima, e pensão alimentícia como lucros cessantes. Pleiteia também danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em audiência, a tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 2408560).

Apresentada contestação (ID 2408565), o Réu se defendeu alegando que estava em baixa velocidade, deslocando-se para feira local onde trabalha com a venda de produtos agrícolas. Afirma que não estava na contramão, pois, se assim fosse, a parte frontal do seu veículo teria sido severamente danificada em vez da lateral esquerda.

Aduz ainda que, além de inexistirem provas conclusivas de que o carro estava na contramão, há depoimentos nos autos do Processo Criminal n° 0013689-35.2016.814.0051 que comprovam que a vítima vinha de uma festa com seus amigos, na qual ingeriram bebidas alcóolicas.

Assim, o Réu afirma que não pode ser responsabilizado pelos danos pois a vítima contribuiu com o acidente, bem como alega litigância de má-fé da parte autora por buscar enriquecimento ilícito com os pedidos formulados na exordial.

A autora apresentou réplica à contestação (ID 2408568).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 2408570 e 2408592) e apresentadas as alegações finais pelas partes (ID 2408594 e 2408596).

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 2408597):

POR TAIS RAZÕES,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar ENOQUE REBELO PESSOA, já qualificado:

a) indenizar a demandante no valor de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais, correspondente às despesas de dano material, tudo conforme recibos que acompanham a inicial, corrigidos da data do desembolso até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 6% ao ano, contados também do desembolso;

b) pagar, em parcela única, indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 6% ao ano a partir da data do ilícito.

Improcede o pedido de pensão mensal a título de danos emergentes.

Pela sucumbência parcial, condeno o demandado ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o total da indenização por danos materiais e morais. Considerando que a parte autora sucumbiu parcialmente, sendo julgado improcedente o seu pedido de dano material a título de pensão mensal, condeno-a em 50% das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, por estar sob o palio da gratuidade da Assistência Judiciária suspendo o pagamento nos termos do artigo 98 § 3º do CPC.

Inconformado com a
sentença
, o Réu interpôs apelação, arguindo resumidamente a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de dano indenizável. Insurge-se ainda contra o
quantum
indenizatório, que seria desproporcional tendo em vista sua condição de feirante que lhe impede de arcar com a quantia sem acarretar prejuízo a sua subsistência e de sua família. Por fim, requer o deferimento da gratuidade da justiça.

A parte contrária anexou contrarrazões (ID 2408607).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pedido de justiça gratuita. Pressupostos de admissibilidade:

O réu, ora Apelante, requereu o benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Eis o que determina o art. 99, §2° do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Considerando o disposto na lei e os documentos processuais que evidenciam que o Recorrente é feirante, vivendo da venda de produtos agrícolas na comunidade de Boa-fé/Santarém, decido acolher o pleito de gratuidade processual diante da hipossuficiência financeira demonstrada nos autos.

Assim, vejo satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado), razão pela qual conheço a Apelação e passo a julgá-la.

2.

Razões recursais:

O cerne processual está na apuração da responsabilidade civil do Recorrente pela morte de Leonardo Mesquita da Silva, filho da Apelada e vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na madrugada de 08/05/2016, cuja culpa é atribuída ao Apelante.

A Recorrida ingressou com a ação buscando a reparação material e moral pelos prejuízos por ela sofridos em decorrência da morte do seu filho. Contudo, o Recorrente se insurge contra a sentença condenatória, afirmando a incidência de excludente de responsabilidade por
culpa exclusiva da vítima, além da desproporcionalidade no
quantum
indenizatório aplicado pelo juízo de origem.

Primeiramente, é importante destacar que o Código Civil (CC) conceitua o ato ilícito e determina a obrigação de indenizar ao responsável por sua prática, dispondo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência
, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Vale ainda ressaltar que o acidente de trânsito aqui tratado foi objeto do Processo Criminal n°
0013689-35.2016.814.0051, que se encontra transitado em julgado com sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ministerial para
condenar Enoque Rebelo Pessoa nas sanções dos artigos 302 e 303 do Código Brasileiro de Trânsito a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto
, tudo nos termos supra expendidos.

Portanto, diante da decisão terminativa do juízo criminal, que entendeu pela responsabilidade total do Apelante na prática do fato delituoso em questão (homicídio culposo na direção de veículo automotor), decido rechaçar a alegação de culpa exclusiva da vítima suscitada pelo Apelante, pois incabível novo questionamento sobre o fato e sua autoria nesta esfera cível.

Em vista disso, resta clara a responsabilidade civil do Recorrente pelos prejuízos advindos da morte da vítima do acidente de trânsito.

Quanto à tese do Apelante de desproporcionalidade do
quantum
indenizatório aplicado pelo juízo
a quo
a título de danos materiais e morais, estou convencido de que a alegação também não merece prosperar.

Isso porque, ao tratar sobre indenização, o Código Civil assim determina:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso
, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Sob esta ótica, constata-se que a extensão do dano atingiu seu grau máximo com a morte do filho da Apelada, comprovada pelas provas dos autos e cuja responsabilidade foi atribuída totalmente ao Recorrente, conforme sentença prolatada no processo criminal.

Considerando que o magistrado de primeiro grau determinou o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), correspondente às despesas com o funeral da vítima, devidamente provadas por meio de recibos (ID 2408548, Pág. 01/02), e verificando que a autora não recorreu contra a parte da sentença que deixou de fixar a prestação alimentícia por falta de prova de dependência econômica (ID 2408597, P. 3), entendo que o
decisum
vergastado não merece reforma, pois está em conformidade com as normas supracitadas do Código Civil.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório
a título de danos morais, este
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, o magistrado deve ainda se atentar às circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo esse raciocínio, penso que é justo e razoável a manutenção da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada pelo juízo
a quo
como ressarcimento por danos morais, devido à gravidade do prejuízo na órbita extrapatrimonial da Apelada (morte de seu filho) e considerando ainda a reduzida capacidade econômica do ofensor (feirante).

Destaco que o valor atribuído pelo juízo
a quo
se encontra coerente com a realidade dos presentes autos, inclusive se comparado com outros casos análogos elencados na jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não deve ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ na hipótese em apreço. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que o valor arbitrado à título de danos morais (R$ 75.000,00 para cada um dos dois filhos maiores e capazes da vítima) é adequado para os parâmetros e peculiariedades do caso. Assim sendo, a reversão do entendimento exposto no acórdão, como pretendem os recorrentes, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. Precedentes: AgInt no AREsp 1735786/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021; AREsp 598.512/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no AREsp 1487159/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no REsp 1721768/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020; AREsp 1566739/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 19/05/2020; AgInt no AREsp 1474339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 07/10/2019.

3. Nos julgados acima citados, todos relativos à responsabilidade civil decorrente de morte em acidente de trânsito, pode-se depreender que, em média, os valores das indenizações neles arbitradas gira em torno de R$ 130.000,00 e R$ 160.000,00. Uma vez que, no presente caso, a indenização foi arbitrada em um total de R$ 150.000,00 (R$ 75.000,00 para cada um dos dois autores), ela não pode ser classificada como irrisória ou desproporcional, a permitir o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ a fim de revisar seu quantum.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1880103/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA FILHA DOS AGRAVANTES.
PENSIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais), para cada genitor da vítima, não se mostra irrisório nem desproporcional em razão do falecimento de filho em acidente de trânsito.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1679394/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

Diante disso, mantenho a sentença que condenou o Apelante em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais), visto que se encontra em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço o Recurso de Apelação, concedendo o benefício da justiça gratuita ao Apelante, porém NEGO-LHE PROVIMENTO

a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja mantida em todos os seus termos
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/06/2021